Tribunal: TJES
Processo: 5002983-69.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2025-12-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002983-69.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIENCIAS
RECORRIDO: LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRACO
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5002983-69.2025.8.08.0014

RECORRENTE:
LUIZ GUSTAVO GIURIATTO FERRAÇO

RECORRIDO:
FUNDACAO UNIVERSIDADE EMPRESA DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO:
conforme intimação prévia.

VOTO

Relator -
Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
.
RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE PROVA DISCURSIVA APÓS REALIZAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA BANCA ORGANIZADORA. APLICABILIDADE DO CDC. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE EXTRAPOLA MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela Fundação Universidade Empresa de Tecnologia e Ciências – FUNDATEC, contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização proposta pelo recorrido, condenando a recorrente ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes da anulação da prova dissertativa do concurso para Defensor Público do Estado do Paraná.

2. A recorrente sustenta, em síntese: a) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; b) inexistência de falha na prestação dos serviços, pois a reaplicação decorreu do exercício da autotutela administrativa; c) ausência de dever de indenizar, tendo em vista cláusula editalícia que isenta despesas com deslocamento e eventual reaplicação; d) inexistência de dano moral e de desvio produtivo.

3. Embora a recorrente sustente ausência de relação de consumo, a jurisprudência dos Tribunais Superiores e das Turmas Recursais tem entendido que bancas organizadoras de concurso público submetem-se ao regime consumerista, por prestarem serviços mediante contraprestação financeira (taxa de inscrição). A atividade é típica prestação de serviço (art. 3º, §2º, CDC).

4. Nos autos, ficou incontroversa a anulação da prova dissertativa após a sua realização, por “vícios insanáveis no primeiro dia da prova”, conforme comunicado oficial da Defensoria Pública do Paraná. A anulação posterior, após deslocamento do candidato e realização do certame, constitui falha na prestação do serviço, independentemente de dolo ou culpa.

5. A cláusula 18.16 do edital, que prevê que todas as despesas correriam por conta do candidato, “
inclusive em caso de reaplicação de provas
”, não possui força para afastar a responsabilidade civil. Isso porque contratos e editais
não podem excluir responsabilidade por ato ilícito
(art. 25, §1º, CDC). Em razão disso, cláusulas que pretendem eximir previamente o fornecedor de responsabilidade por ato ilícito são consideradas abusivas, nos termos do art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor, além de incompatíveis com o art. 25, §1º, da mesma legislação, que veda a exclusão da responsabilidade objetiva. Assim, não há como transferir ao candidato os prejuízos advindos do erro da organizadora.

6. Quanto aos danos materiais, o recorrido comprovou documentalmente gastos com inscrição, transporte, passagens aéreas e hospedagem. Logo, correta a condenação.

7. Quanto ao dano moral, a conduta ultrapassa a normalidade e configura violação da confiança, devendo ser mantida a indenização. O valor arbitrado (R$3.000,00) mostra-se proporcional.

7. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95).

8. Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que ora fixo
em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos
artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)